Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-75.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800144-75.2022.8.14.0107

APELANTE: TAYNARA REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a presença cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa.

4. A negativa do benefício com base em processo penal em curso contraria o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1139 do c. STJ. Além disso, a simples menção à atuação à mando de terceiro, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inserção estrutural em grupo criminoso, não basta para caracterizar vínculo com organização criminosa.

5. Preenchidos os requisitos legais, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com redução máxima de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal provida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, §2º, §4º, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 59; STJ, Tema Repetitivo nº 1139; STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Taynara Reis da Silva, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à sanção de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
(ID 17375909).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 21533640).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 25890317)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID 26351203).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Como é cediço, para que faça jus à aplicação da referida causa de diminuição, o condenado deve preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que o MM. Magistrado negou a incidência da benesse à apelante com base em depoimentos policiais que atribuíram à ré vínculo com organização criminosa supostamente chefiada por seu ex-companheiro, além de destacar sua prisão anterior por tráfico.

Com a devida vênia, tal fundamentação não se sustenta.

A ré é tecnicamente primária, possui bons antecedentes e não há condenações pretéritas que infirmem esses dados. A existência de processo ainda pendente de trânsito em julgado, não pode ser utilizada como indicativo de habitualidade delitiva.

Não é demais lembrar “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”, conforme disposto no Tema Repetitivo nº 1139 do c. STJ.

Tampouco se demonstrou, com a robustez necessária, o alegado vínculo com grupo criminoso. A referência a atuação a mando de terceiro não foi acompanhada de qualquer prova concreta de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas ou estabilidade que caracterizasse organização criminosa.

Ressalte-se, ademais, que a própria sentença reconheceu a inexistência de prova suficiente para a condenação da ré por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), o que enfraquece ainda mais a tese de inserção estrutural em grupo criminoso.

Assim, ausentes elementos objetivos que revelem dedicação estável à traficância ou vínculo organizado com terceiros, e preenchidos os demais requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, constato inexistirem elementos que impeçam a aplicação da minorante em seu grau máximo.

Diante desse ajuste, passo à nova dosimetria da pena, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores da culpabilidade e da quantidade e natureza dos entorpecentes pelos próprios fundamentos da sentença, que se revelam concretos e aptos a exasperar a pena:

A culpabilidade da acusada, (...), supera os traços que definem o delito em análise haja vista que efetuou o transporte da substância entorpecentes acompanhada de seu filho de tenra idade (03 anos), se valendo da condição da criança para tentar ludibriar a atuação policial. (...)

Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância ou do produto merecem especial valoração no presente caso, eis que foi apreendida com a ré 182 (cento e oitenta e duas) porções de substância classificada como cocaína, pesando 144gr (cento e quarenta e quatro gramas).

São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante do tráfico privilegiado e a majorante do tráfico internacional. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), e depois a aumento em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem fixá-lo no semiaberto, em razão da existência de dois vetores desfavoráveis (artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do CP).

Pelo mesmo fundamento, não substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma. Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 541094/SP, Rel Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena da apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025